Tribunal: TJPA
Processo: 0809044-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809044-82.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SANTOS

AGRAVADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

1.
Defiro os benefícios da justiça gratuita a agravante.

2.
No que se refere ao pedido de ampliação do objeto da ação para fins de abarcar toda a relação contratual havida entre as partes, e não apenas os contratos referidos na decisão agravada, ressalto que como não encontrei tal delimitação na decisão agravada, deixo de me manifestar sobre esse ponto, sob pena de supressão de instancia.

3.
A agravante pediu a suspensão dos descontos, bem como requereu autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa e/ou controversa e por fim, que a instituição financeira se abstenha inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva.

4.
Entendo que não há nos autos elementos suficientes para tanto, devido a recorrente trazer uma série de questionamentos acerca das taxas pactuadas que não podemos constatar de plano, além disso, em caso de inadimplência, é direito da instituição financeira inscrever o nome do devedor em tais órgãos, não podendo ser impedida de exercer tal direito.

5.
Ademais, o deposito integral dos valores incontroversos depende da comprovação, pela parte autora, de que a instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originalmente contratados, conforme determina o art. 330, §§ 2º e 3º do NCPC, já que sem a recusa do banco, não há razão para se deferir o depósito em juízo, uma vez que cabe a parte realizar o pagamento dos valores incontroversos diretamente ao banco, que não está obrigado a receber valor inferior ao que foi pactuado.

6.
Ademais, cabe ressaltar, que não basta a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos.

7.
Ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pelo Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, para concessão das medidas liminares de vedação de cadastramento em órgãos restritivos de crédito e de depósitos judiciais de valores que a parte entende como devidos, exige a presença de três requisitos, cumulativamente, quais sejam: a) Que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) Que a alegada cobrança indevida seja demonstrada com fundamento na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; c) Que seja prestada caução idônea ou depositado o valor suficiente ao juízo da parte tido por incontroverso.

8. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL

Nº 0809044-82.2019.8.14.0000
, interposto por
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SANTOS,
devidamente representado neste ato por advogado constituído nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais e/ou Anulação de Contrato, com Pedido de Tutela Provisória, Repetição do Indébito, c/c Danos Materiais e Morais (Processo nº 0806927-34.2019.8.14.0028) proposta em desfavor do
BANCO BMG S/A
, em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) TUTELA PROVISÓRIA

A tutela provisória, sob a dicção no novo diploma processual civil, divide-se em tutela de urgência e de evidência (art. 294, NCPC).

A tutela de urgência (arts. 300 e 301 do NCPC) pode assumir natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental – art. 294, § único, NCPC) ou natureza cautelar (antecedente ou incidental – art. 301).

Na primeira hipótese, a tutela de urgência – provimento jurisdicional de caráter satisfativo (art. 300 do NCPC) – antecipa o direito material pretendido, ao passo que a de natureza cautelar visa assegurar a efetividade do processo em razão da “delatio temporis” (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Para a concessão, exige o novo códex a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC), sem olvidar a condição da reversibilidade (§ 3º).

Analisando o feito, verifica-se que nos autos a parte autora visa a discussão de supostas cláusulas contratuais abusivas, alegando, ainda, quebra do dever de informação por parte do banco, na medida que foi supostamente induzida a erro no momento de assinatura do contrato.

Em exame, observo que a parte autora não preenche os requisitos da tutela pretendida. In casu, a probabilidade do direito não está estampado nos autos, exigindo, ao revés, a estabilização do contraditório.

Como se sabe, exige a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador, desde logo, além da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, não ficou evidenciado e destacado em concreto o potencial perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se pode confundir o fundado receio com o simples temor subjetivo. Para a concessão da medida antecipatória, exige-se dados concretos acerca do potencial risco de prejuízo grave.

Segundo Theodoro Jr., simples inconvenientes da demora processual e entraves próprios da causa não podem, por si sós, justificar a antecipação. É indispensável a ocorrência de risco de dano anormal, cuja consumação possa comprometer substancialmente a satisfação do direito material sub judice (Theodoro Jr., 1997, V. II, p. 610).

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável afetos ao pedido antecipatório não estão, com a devida vênia, devidamente demonstrados, restando prejudicada a concessão da medida de urgência.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido antecipatório.”

Inconformada, a autora ora agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Num. 2354574 - Pág. 1 a 18), onde pretende a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Primeiramente requereu os benefícios da justiça gratuita.

Após, aduziu que, merece reforma o ponto da decisão referente a delimitação do objeto da ação apenas aos contratos de Crédito Consignado/Cartão de Crédito, de 07/08/2014, que perduram até a propositura da ação, uma vez que asseverou que a ação tem por objeto além deles outros contratos que necessitam ter a taxa de juros adequadas as normais do mercado.

Ressaltou, ainda, que durante a contratação do empréstimo consignado faltou o dever de informação do agravado.

Rogou pela necessidade da delimitação da taxa de juros dos seus contratos aos praticados no mercado.

Liminarmente requereu: 1- reconhecer ser objeto da ação toda a relação contratual havida entre as partes, e não apenas os contratos referidos na decisão agravada; 2- deferir os pedidos formulados em sede de tutela provisória, quais sejam: ordem de suspensão dos descontos em conta corrente; autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa e/ou controversa caso entendam melhor; abstenção da agravada inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva. E no mérito, a confirmação da decisão supra.

Juntou documentos.

Regularmente distribuída a demanda por meio eletrônico – PJE, coube a relatoria a Douta Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, que assentando tratar-se de demanda proposta por servidor público versando sobre direitos remuneratórios, caberia a competência de julgamento do recurso em tela à Seção de Direito Público, por meio das Turmas de Direito Público (Num. 2543715 - Pág. 1).

Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante a ausência de seus requisitos autorizadores. (Num. 2559990 - Pág. 1 a 4).

A instituição financeira agravada apresentou contrarrazões (Num. 2605131 - Pág. 1 a 6) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (Num. 2659560 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que em decorrência da Emenda Regimental n° 05, publicada no Diário de Justiça em 15/12/2016, está Egrégia Corte passou por uma reestruturação de competências em Turmas e Seções de Direito Público e Privado.

Embora a separação de matérias de direito público e matérias de direito privado pareça ser simples, por vezes, a intercomunicação entre os dois campos é tão grande, que não permite o estabelecimento de fronteira nítida que os separe, de modo absoluto, como no caso.

A discussão acerca limitação dos descontos mensais a título de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos, tomou forma em alguns Tribunais Brasileiros, se a competência da turma julgadora se daria em razão da qualidade de servidor público da parte, ou se em razão da natureza da ação de cunho comercial.

Assim, majoritariamente, no âmbito de seus Regimentos Internos, os Tribunais têm admitido a competência das Turmas de Direito Público, para processar e julgar tais questões. Tal vertente é, inclusive, a adotada pelo Colendo STJ.

Desta feita, julgo-me competente para atuar no feito.

Passo a analisar a tutela requerida.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita postulado em suas razões.

No que se refere ao requerimento de ampliação do objeto da ação para fins de abarcar toda a relação contratual havida entre as partes, e não apenas os contratos referidos na decisão agravada, ressalto que, o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Dessa forma, como não encontrei tal delimitação na decisão agravada, deixo de me manifestar sobre esse ponto, sob pena de supressão de instância.

A agravante requereu ainda a reforma da decisão quanto à necessidade de suspensão dos descontos em conta corrente; bem como requereu autorização para o depósito judicial da parcela incontroversa e/ou controversa e por fim, que a instituição financeira se abstenha inscrever a agravante em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva.

Nos termos do art. 300 do NCPC, “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo
”.

Entendo que, os argumentos trazidos pela agravante não podem ser comprovados de plano, havendo necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, não entendo presentes como bem acentuou o juízo de piso de elementos autorizadores para o deferimento liminar pleiteada.

Sigo esse entendimento, devido a recorrente trazer uma série de questionamentos acerca das taxas pactuadas que não podemos constatar de plano, além disso, em caso de inadimplência, é direito da instituição financeira inscrever o nome do devedor em tais órgãos, não podendo ser impedida de exercer tal direito.

Ademais, o deposito integral dos valores incontroversos depende da comprovação, pela parte autora, de que a instituição financeira inviabilizou seu pagamento no tempo e modo originalmente contratados, conforme determina o art. 330, §§ 2º e 3º do NCPC, já que sem a recusa do banco, não há razão para se deferir o depósito em juízo, uma vez que cabe a parte realizar o pagamento dos valores incontroversos diretamente ao banco, que não está obrigado a receber valor inferior ao que foi pactuado.

“Art. 330. (...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

Cabe ressaltar ainda, que não basta a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor para, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios pela mera pretensão de depósito dos valores que o devedor entende devidos.

Ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado pelo Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS, para concessão das medidas liminares de vedação de cadastramento em órgãos restritivos de crédito e de depósitos judiciais de valores que a parte entende como devidos, exige a presença de três requisitos, cumulativamente, quais sejam:

a) Que a ação seja fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

b) Que a alegada cobrança indevida seja demonstrada com fundamento na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou do STJ;

c) Que seja prestada caução idônea ou depositado o valor suficiente ao juízo da parte tido por incontroverso.

Sendo assim, analisando os autos, não vejo de plano a presença de tais requisitos por parte da agravante, assim, não vejo por agora, motivos para conceder a liminar requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se os demais comandos decisórios em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/07/2020